Tribunal: TCU
Processo: 020.974/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria no Fundo Amazônia, especialmente nos contratos de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, com vistas à realização de auditoria no Fundo da Amazônia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. estabelecer, como termo a quo do prazo previsto no art. 15, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, a data de 1/1/2021, tendo em vista o caráter excepcional do avento da Pandemia da Covid-19, que impossibilitou a realização da inspeção determinada por meio do item 9.4 do Acórdão 71/2020-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao Exmo. Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) sobre a postergação do atendimento desta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos definidos no subitem anterior, bem como sobre a metodologia de atuação deste Tribunal na fiscalização subsequente, encaminhando-lhe cópia integral da instrução da unidade técnica especializada (peça 58); 9.3. dar ciência desta deliberação ao Exmo. Sr. Senador da República Marcio Bittar, nos termos da minuta de aviso proposta, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.